Tribunal: TJSP
Processo: 1004804-13.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. Vícios construtivos. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta do interesse de agir afastadas. Prova pericial que afirmou a existência de vícios de construção a serem reparados pelas Corrés. Dano material comprovado, com apuração de seu valor em sede de cumprimento de sentença, oportunidade em que as Rés poderão impugnar os valores

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. Vícios construtivos. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta do interesse de agir afastadas. Prova pericial que afirmou a existência de vícios de construção a serem reparados pelas Corrés. Dano material comprovado, com apuração de seu valor em sede de cumprimento de sentença, oportunidade em que as Rés poderão impugnar os valores apresentados. Restituição dos valores na ação cautelar de produção antecipada de provas. Adequação, uma vez ser incontroverso que os Autores arcarão com as despesas apontadas. Prazo de 30 dias para início das obras que é adequado e que se iniciará a partir do trânsito em julgado. Sentença de parcial procedência mantida. Verba honorária majorada. Matéria preliminar rejeitada e recursos não providos.